Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme previsão no artigo 313 do Código de Processo Penal, não há previsão para decretação de prisão preventiva nos crimes culposos.

2. Ainda que não seja possível a decretação de prisão preventiva, é cabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem concedida.